Tribunal: TJES
Processo: 0001251-83.2018.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001251-83.2018.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CARLOS ALBERTO GIUBERTI e outros

APELADO: MAISA LIRIO DE SOUZA e outros (4)

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C AÇÃO DE COBRANÇA. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DO
CRÉDITO
JUNTO A TERCEIROS. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIOS DA SUCUMBÊNCIA E CAUSALIDADE. REDUÇÃO DO QUANTUM. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1)
A teor dos artigos 104 e 112 do Código Civil, além da capacidade do agente, ao negócio jurídico é imprescindível a manifestação de vontade, não podendo ser demandado por dívida aquele que não aderiu à avença ou a ela não anuiu.

2)
“Todo contrato – privado ou público – é dominado por dois princípios: o da lei entre as partes (lex inter partes) e o da observância do pactuado (pacta sunt servanda). O primeiro impede a alteração do que as partes convencionaram; o segundo obriga-as a cumprir fielmente o que avençaram e prometeram reciprocamente” (MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro, 10ª edição. São Paulo: Ed. Malheiros, p. 230).

3)
A imposição dos ônus processuais, no Direito Brasileiro, pauta-se pelo princípio da sucumbência, norteado pelo princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes. Precedentes.

4)
A condenação nas verbas de sucumbência decorre do fato objetivo da derrota no processo, cabendo ao juiz condenar, de ofício, a parte vencida, independentemente de provocação expressa do autor, porquanto cuide de pedido implícito, cujo exame decorre da lei processual civil. Precedente do STJ.

5)
O patamar da verba honorária comporta redução para 12%, sem prejuízo à justa remuneração do advogado.

6)

Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, dar parcial provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Ao que se depreende, os apelantes promoveram a ação de reintegração de posse c/c cobrança em desfavor dos apelados, em virtude do inadimplemento parcial das parcelas de aquisição do imóvel pela promitente compradora
Maísa Lírio de Souza
e seu cônjuge
Antônio de Pádua Fundão Santos.

Estes, por sua vez, transferiram onerosamente o imóvel a
Márcio Luiz de Almeida
, que posteriormente firmou novo negócio jurídico com
Emílio Belúcio
e
Valdete de Souza
.

A documentação de fls. 200 e seguintes demonstra que os valores da última transação da cadeia dominial foram repassados por
Valdete de Souza
a
Márcio Luiz de Almeida
, ainda em 2015, a despeito de
Maísa Lírio de Souza
e
Antônio de Pádua Fundão Santos
se encontrarem em mora com os recorrentes.

Configurado o inadimplemento, os apelantes diligenciaram junto a
Jonacir Rosse
, detentor do título de propriedade, e transferiram para si o imóvel em 30 de janeiro de 2018.

A respeito do assunto, a r. sentença reconhecera a impossibilidade de cumulação de pedidos inconciliáveis, a saber, o adimplemento forçado do contrato e a reintegração de posse.

O douto juízo
a quo, pois,
julgou improcedente o pedido de cobrança em face de terceiros que não ostentavam a posição de contratantes no primeiro negócio jurídico,
in verbis
:

“Da análise dos autos, verifico que o autor logrou êxito em comprovar a existência de contrato de alienação do imóvel com a requerida Maisa e seu esposo Antonio, bem como o inadimplemento às parcelas ajustadas, tendo sido corroborado pelos demais requeridos, mormente ante a revelia de Maisa e Antonio.

Todavia, faz-se necessário estabelecer se há responsabilidade dos requeridos Marcio, Emílio e Valdete pelo adimplemento do contrato de compra e venda efetuado com o autor.

Com efeito, não se verificam dos autos quaisquer fundamentos jurídicos suscitados pela parte autora que autorizem a responsabilização dos requeridos Marcio, Emílio e Valdete pelo adimplemento do débito constituído unicamente pela requerida Maísa e seu esposo Antonio, uma vez que o negócio jurídico efetuado com Maísa foi posterior e desvinculado ao contrato dos autores com a requerida.

O fato dos autores guardarem crédito com os antigos detentores imóvel, ou mesmo por constarem na matrícula como proprietários, não concede a estes o direito de cobrar a quantia de terceiros que não integraram o negócio jurídico, estabelecido tão somente entre os autores e os requeridos Maísa e Antonio.

Isto porque, via de regra, o contrato entabulado entre as partes não produz efeitos a quem não o integrou, não podendo ser possível exigir de terceiros as obrigações dele constantes, o que seria argumento suficiente para rechaçar o pedido de condenação em face dos requeridos Márcio, Emílio e Valdente”.

A teor dos artigos 104 e 112 do Código Civil, além da capacidade do agente, ao negócio jurídico é imprescindível a manifestação de vontade do contraente, não podendo ser demandado por dívida preexistente aquele que não aderiu à avença ou a ela não anuiu:

Art. 104. A validade do negócio jurídico requer:

I - agente capaz;

II - objeto lícito, possível, determinado ou determinável;

III - forma prescrita ou não defesa em lei.

Art. 112. Nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem.

Nesse sentido, a doutrina de Hely Lopes Meirelles
1
assegura que
“todo contrato – privado ou público – é dominado por dois princípios: o da lei entre as partes (lex inter partes) e o da observância do pactuado (pacta sunt servanda). O primeiro impede a alteração do que as partes convencionaram; o segundo obriga-as a cumprir fielmente o que avençaram e prometeram reciprocamente”.

Ademais, o § 2º do art. 167 do prefalado diploma legal resguarda os direitos dos terceiros de boa-fé em face dos contraentes:

Art. 167. É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se válido for na substância e na forma.

[...]

§ 2 o Ressalvam-se os direitos de terceiros de boa-fé em face dos contraentes do negócio jurídico simulado.

Ao contrário do que os apelantes alegam, a documentação adunada (fl. 200 e seguintes) faz prova dos pagamentos alusivos aos contratos que sucederam a relação jurídica inadimplida, devendo ser preservados os interesses dos terceiros de boa-fé e resguardados o direito dos credores segundo o princípio da conservação dos contratos.

Nesse desiderato, deve ser mantida a r. sentença que condenou apenas o 1º e 2º réus ao pagamento das diferenças apontadas.

Vencido esse ponto,
“a imposição dos ônus processuais, no Direito Brasileiro, pauta-se pelo princípio da sucumbência, norteado pelo princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes”
(STJ, AgRg no REsp 1.180.908/MG, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJe de 25/08/2010).

Isso porque o princípio da causalidade não se contrapõe ao princípio da sucumbência. Antes, é ele um dos elementos norteadores daquele, porquanto, de ordinário, o sucumbente é considerado responsável pela instauração do processo e, assim, condenado nas despesas processuais.

Na hipótese, deve ser mantida a condenação dos apelantes, haja vista terem demandado em face daqueles que não os devedores, configurada a sucumbência em relação aos terceiros.

Todavia, à luz dos parâmetros do § 2º do art. 85 do CPC e, principalmente, do elevado valor da causa, o patamar da verba honorária comporta modesta redução, sem prejuízo à justa remuneração do advogado.

Conforme orientação sufragada pela Corte de Cidadania,
“a condenação nas verbas de sucumbência decorre do fato objetivo da derrota no processo, cabendo ao juiz condenar, de ofício, a parte vencida, independentemente de provocação expressa do autor, porquanto trata-se de pedido implícito, cujo exame decorre da lei processual civil”
(REsp n. 886.178/RS, relator Ministro Luiz Fux, Corte Especial, julgado em 2/12/2009, DJe de 25/2/2010.).

Dessarte, considerando que a matéria esteja incluída no pedido principal e não se sujeita à preclusão (§ 1º do art. 322 do CPC), reformo parcialmente o capítulo da sentença para, adequando-o aos limites da sucumbência, condenar
Maísa Lírio de Souza
e
Antônio de Pádua Fundão Santos
ao pagamento de honorários advocatícios aos patronos dos apelantes no patamar de 12% sobre o valor atualizado da condenação, bem como condenar os apelantes ao pagamento da verba honorária aos advogados dos recorridos, no percentual de 12% sobre o valor atualizado da causa.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e
a ele
dou parcial
provimento.

É como voto.

1
MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro, 10ª edição. São Paulo: Ed. Malheiros, p. 230.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)